Tribunal: TJDFT
Processo: 0005307-62.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. APREENSÃO DE 66,42G DE COCAÍNA E 7,73G DE MACONHA/HAXIXE COM O APELANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE REFUTADA. PROVAS LÍCITAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE EM VIA PÚBLICA, APÓS REALIZAÇÃO DE CAMPANA, NO CURSO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR LASTREADA EM DIVERSAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS. POSTERIOR INGRESSO EM RESIDÊNCIA ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO. FORTE INDICATIVO DE QUE O APELANTE MANTINHA EM DEPÓSITO DROGA NO LOCAL. CRIME PERMANENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO FIRME E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE E AUMENTO DO QUANTUM DE REDUÇÃO NA SEGUNDA FASE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Não se verifica nulidade na prisão em flagrante do acusado em via pública, bem como na busca domiciliar realizada posteriormente. In casu, após o recebimento de diversas denúncias anônimas que indicavam o apelante como autor do crime de tráfico de drogas, iniciou-se apuração preliminar. Após realização de campana policial, o apelante foi abordado em via pública, resultando na apreensão de significativa quantidade de cocaína em seu poder e, consequentemente, na sua prisão em flagrante delito. Após a captura do apelante, os policiais ingressaram na sua residência, diante da existência de elementos concretos de que ele mantinha droga no local, o que dispensa o prévio mandado de busca e apreensão.
2. Não há falar em absolvição se as provas carreadas aos autos – em especial aos diálogos e fotos extraídos do aparelho de telefonia celular do acusado, os depoimentos dos policiais e a confissão parcial do apelante – evidenciam que o réu trazia consigo e tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 66,42g (sessenta e seis gramas e quarenta e dois centigramas) de cocaína e 7,73g (sete gramas e setenta e três centigramas) de maconha/haxixe.
3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento ou de redução nas duas primeiras fases da dosimetria da pena, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria e a redução da reprimenda na segunda fase se deram em patamar desproporcional, razão pela qual devem ser redimensionados.
4. A restituição de bens apreendidos em razão da prática de tráfico de drogas pressupõe a comprovação da licitude de sua origem. No presente caso, o apelante não comprovou a propriedade dos bens que genericamente postula a restituição, tampouco demonstrou ter sido os bens adquiridos de forma lícita, razão pela qual a sentença hostilizada deve ser, neste ponto, mantida.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante com incurso no artigo 33, caput e § 4o, da Lei n.o 11.343/2006, reduzir o quantum de aumento da pena em razão da valoração negativa da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aumentar o quantum de diminuição em razão da atenuante da confissão espontânea, reduzindo a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito.